Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603099-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESA COM
PESSOAL - MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE.

(...)

1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
Num. 43781556 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

idôneo.

1.1. Nos termos do artigo 35, § 12 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

1.2. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060322387, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 223, Data 16/11/2023)

Efetivamente, há falha grave no acerto contábil realizado pelo prestador de contas,
a documentação se mostrou insuficiente para comprovar o vínculo dos gastos com a campanha
eleitoral, em nítido descumprimento à Resolução de regência.

Consequentemente, os recursos públicos, decorrentes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os quais foram, inadequadamente, aplicados na campanha
eleitoral, devem ser devolvidos. Na hipótese, o prestador deve proceder ao recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 9.058,00, valor que foi, efetivamente, debitado da conta de campanha do
FEFC.

No que tange à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
valor de R$ 9.058,00, representa 15% do total de despesas contratadas, circunstância que
inviabiliza a aprovação com ressalvas das contas. Dessa forma, concluiu-se que a aplicação
irregular dos recursos do FEFC, conduzem, por si só, à desaprovação das contas.

Itens 9, 10.1 e 10.2: Doaçõ

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603099-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ADALBERTO LUIZ PEREIRA
OKAZAKI- REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADALBERTO LUIZ PEREIRA OKAZAKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RENE ALVES ESTURARO (ADVOGADO)
ADALBERTO LUIZ PEREIRA OKAZAKI (REQUERENTE)
RENE ALVES ESTURARO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781556
06/12/2023
17:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.936

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603099-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADALBERTO LUIZ PEREIRA OKAZAKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RENE ALVES ESTURARO - OAB/PR54382
REQUERENTE: ADALBERTO LUIZ PEREIRA OKAZAKI
ADVOGADO: RENE ALVES ESTURARO - OAB/PR54382
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
A T R A S O N A E N T R E G A D O S
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
C A M P A N H A .
A U S Ê N C I A
D E
DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR
A D E C L A R A Ç Ã O D E D O A Ç Ã O
ESTIMÁVEL. MATERIAL DE USO
COMUM DOADO A OUTRO CANDIDATO
S E M R E G I S T R O . O M I S S Ã O D E
R E C E I T A S
E
G A S T O S .
INCONSISTÊNCIA NA COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM PRESTADORES DE
SERVIÇO. FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC.
OMISSÃO DE DOAÇÃO E DE GASTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RETIFICAÇÃO DA PARCIAL. EXIGÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA. RECOLHIMENTOS.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios
f i n a n c e i r o s p o d e c o n d u z i r à
desaprovação. Para tanto, o julgador
Num. 43781556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

deve ponderar a extensão do impacto na
fiscalização das contas.

2. Para realizar doação de imóvel
estimável em dinheiro, o bem deve,
comprovadamente, integrar o patrimônio
do doador. Nas doações de produtos,
esses devem decorrer da atividade
econômica do doador.

3. O responsável pelo pagamento do
material de uso comum, que foi doado
para outro candidato, deve registrar em
sua prestação de contas a doação.

4. A identificação de gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional.

5. O prestador de contas deve
comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos públicos, sejam
oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ou do
Fundo Partidário. A apresentação de
documentação insuficiente para
comprovar a vinculação dos gastos à
campanha eleitoral é vício de natureza
grave que caracteriza má utilização dos
r e c u r s o s p ú b l i c o s e c o n d u z à
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

6. A omissão de doações e gastos na
prestação de contas parcial constitui
vício que pode prejudicar a atividade
fiscalizatória concomitante da Justiça
Eleitoral. Contudo, cabe ao órgão
julgador ponderar se no caso concreto o
percentual da omissão afeta a
regularidade das contas.

7. A retificação das contas parciais, após
a apresentação das contas finais, deve
ser acompanhada de notas explicativas.

Num. 43781556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

8 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADALBERTO LUIZ PEREIRA
OKAZAKI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido REPUBLICANOS,
nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43436879).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43684037).

Diante da ausência de manifestação do candidato, após a intimação acerca do
parecer de diligências, os autos foram encaminhados para nova análise técnica.

No Parecer Conclusivo, a conclusão foi pela desaprovação, em virtude de
irregularidades nos itens 1.1.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 6, 7, 8, 9 e 10.1. Houve, ainda, ressalvas
quanto aos itens 10.2 e 10.3, segue o detalhamento em ordem numérica:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatórios financeiros.

Item 5.1.1: recebimento de recursos de origem não identificada: existência de
recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária
de campanha

Item 5.1.2: recebimento de recursos de origem não identificada: existência de
recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária
de campanha

Item 5.1.3: recebimento de recursos de origem não identificada: existência de
Num. 43781556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária
de campanha

Item 5.2: foi identificado gasto eleitoral de material de uso comum classificado como
despesa do tipo ‘PUBLICIDADE POR ADESIVOS’, contratado pelo então candidato prestador de
contas, sem o respectivo registro na prestação de contas do candidato doador;

Item 6: Omissão de receitas e gastos - foram identificadas omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais;

Item 7: REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO: foram identificadas inconsistências nos gastos eleitorais que foram
custeadas com Fundo Partidário;

Item 8: REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA: foram identificadas inconsistências
nos gastos eleitorais que foram custeadas com FEFC;

Item 9: Confronto com a prestação de contas parcial: foram detectadas doações e
gastos recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época;

e 10.1: Confronto com a prestação de contas parcial: foram detectadas doações e
gastos recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época;

Item 10.2: Confronto com a prestação de contas parcial: foram detectadas doações
e gastos recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época;

Item 10.3: inconsistências nos gastos eleitorais que foram custeadas com Outros
Recursos.

Intimado acerca do Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, o candidato
quedou-se inerte (ID 43729011).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional (ID 43741801).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
Num. 43781556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ADALBERTO LUIZ
PEREIRA OKAZAKI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 3.209 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
as seguintes receitas e despesas:

No Parecer Conclusivo, a conclusão foi pela desaprovação, em virtude de
irregularidades nos itens 1.1.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 6, 7, 8, 9 e 10.1. Houve, ainda, ressalvas
quanto aos itens 10.2 e 10.3, segue o detalhamento em ordem numérica:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatórios financeiros.

Item 5.1.1: recebimento de recursos de origem não identificada: existência de
recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária
de campanha

Item 5.1.2: recebimento de recursos de origem não identificada: existência de
recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária
de campanha

Item 5.1.3: recebimento de recursos de origem não identificada: existência de
recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária
de campanha

Item 5.2: foi identificado gasto eleitoral de material de uso comum classificado como
despesa do tipo ‘PUBLICIDADE POR ADESIVOS’, contratado pelo então candidato prestador de
contas, sem o respectivo registro na prestação de contas do candidato doador;

Item 6: Omissão de receitas e gastos - foram identificadas omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
Num. 43781556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais;

Item 7: REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO: foram identificadas inconsistências nos gastos eleitorais que foram
custeadas com Fundo Partidário;

Item 8: REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA: foram identificadas inconsistências
nos gastos eleitorais que foram custeadas com FEFC;

Item 9: Confronto com a prestação de contas parcial: foram detectadas doações e
gastos recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época;

10.1: Confronto com a prestação de contas parcial: foram detectadas doações e
gastos recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época;

Item 10.2: Confronto com a prestação de contas parcial: foram detectadas doações
e gastos recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época;

Item 10.3: inconsistências nos gastos eleitorais que foram custeadas com Outros
Recursos.

Intimado acerca do Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, o candidato
quedou-se inerte (ID 43729011).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional (ID 43741801).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
Parecer Conclusivo.

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

Num. 43781556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

O prestador recebeu 5 doações de pessoas físicas, não informadas dentro do prazo
de 72 horas, em desatenção ao previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/201, o valor
total de R$ 10.150,00, representa 16,6% em relação às despesas contratadas durante a
campanha eleitoral.

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral “o atraso foi relevante e que,
além de representar percentual expressivo, os relatórios foram entregues somente após a data do
pleito, a desaprovação das contas é medida que se impõe.”

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação”. Conforme se vê, a quantidade e os valores das
doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

No caso, a doação realizada em 27/09/2022 foi informada somente em 27/10/2022,
27 dias após o prazo previsto na Resolução, sendo o maior dos atrasos. Outrossim, três dos
relatórios foram entregues somente no momento da prestação de contas final de campanha,
embora os outros relatórios tenham sido entregues com 1, 2 e 3 dias de atraso, todos foram
lançados no sistema SPCE após as Eleições.

Por se tratar de recursos provenientes de pessoas físicas, a entrega tempestiva dos
relatórios exige maior rigor no acompanhamento concomitante das contas de campanha. Quanto
ao tema:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. RECURSO PRÓPRIO. ATRASO
RELEVANTE. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.

2. O atraso de vários dias e em percentual significativo na entrega dos
relatórios financeiros compromete a fiscalização das contas por esta Justiça
Eleitoral.

3. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060287047, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83,
Data 03/05/2023).

Nesse contexto, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha
Num. 43781556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

prejudicou o acompanhamento concomitante das contas de campanha, a falha revela
irregularidade passível de desaprovação das contas.

Itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3: recebimento de recursos de origem não identificada,
declarados pelo candidato como doação estimável

Constou do Parecer Conclusivo que o candidato declarou recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro que não decorrem de serviço ou atividade econômica do doador.

Em relação às supostas doações feitas por LUCIANA, o parecer indica que ela
contratou fornecedor, o qual emitiu recibo de pagamento realizado por LUCIANA e com nota
fiscal emitida para o CNPJ da campanha.

Já a doação realizada por APARECIDA foi documentada por meio de emissão de
recibo simples no qual consta que o pagamento foi feito em espécie por APARECIDA à empresa
KARAU ARTE, que, por sua vez, indica que foi emitida nota fiscal para o CNPJ da campanha.

No que tange ao doador de bem imóvel, houve apresentação do instrumento de
contrato de cessão gratuita em nome de CHRISTIAN RIBAS, ausente a comprovação da
propriedade do bem.

A Procuradoria Regional Eleitoral afirma que:

Tratam-se de 5 (cinco) doações de recursos estimáveis em dinheiro que
totalizam R$4.171,92 para as quais não foi apresentada documentação
comprobatória de que os produtos e serviços fornecidos constituem produto do
serviço ou da atividade econômica da doadora, em desafio aos arts. 25 e 58,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, os artigos 25 e 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019 abordam a
temática doações estimáveis, elencando a presença de certos requisitos para que a doação
estimável seja regular, veja-se:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação
de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
Num. 43781556 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor
de candidata ou candidato ou partido político.

Com efeito, as providências para configurar doação estimável em dinheiro não
foram tomadas pelo prestador. As doadoras LUCIANA e APARECIDA, em verdade, contrataram
e pagaram serviços de campanha, tanto que o fornecedor emitiu nota fiscal para o CNPJ da
campanha, sendo que as despesas contratadas por ambas somam R$ 2.171,92.

É notório que tal forma de proceder não caracteriza doação de recurso estimável em
dinheiro. Para configurar doação estimável elas mesmas deveriam produzir o produto ou prestar
o serviço. Da maneira como procederam, poderia ser doação financeira, contudo, ainda haveria
irregularidade, pois os valores precisam transitar pelas contas oficiais de campanha.

É certo que despesa de natureza eleitoral custeada com recursos que não
transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica na caracterização de uso de
recursos de origem não identificada e o consequente recolhimento do valor respectivo ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. nos termos do art. 32 da Resolução de regência: “Os recursos de
origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional”.

Quanto à doação do bem imóvel, cinge-se a irregularidade na ausência de
documento comprobatório da propriedade do bem. Ocorre que o Contrato de Cessão
apresentado não tem o condão de atender os ditames legais se desacompanhado do documento
comprobatório da propriedade. Conforme entendimento desta Corte: “Nos termos do artigo 58, II,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a regularidade doação ou cessão temporária de bens e/ou
serviços estimáveis em dinheiro depende da apresentação instrumento de cessão e comprovante
de propriedade do bem cedido.”(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060343778,
Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo
204, Data 18/10/2023)

Dessa forma, ante a ausência de comprovação do bem cedido, mediante
documento apto a comprovar a propriedade do imóvel, nos termos do previsto no art. 38, §2º, II
da resolução regente, tem-se por configurada irregularidade grave, uma vez que não é possível a
aferição e ateste da origem do recurso doado à campanha do candidato, causando prejuízo à
transparência e fiscalização das contas prestadas.

Nesse contexto, a utilização de recursos de origem não identificada na prestação de
contas em questão, enseja, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.171,92, referente ao pagamento de despesas
com recursos que não transitaram pelas contas oficiais de campanha e, ainda, recolhimento de
R$ 2.000,00 relativo ao imóvel cedido.

Por fim, o exame da regularidade contábil demonstra que as irregularidades
representam 6,93% das despesas contratadas, isoladamente, é possível, por força dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, a aposição, tão somente, ressalva ao item em análise.

Item 5.2: Material de uso comum doado para outro candidato sem a respectiva
declaração da doação estimável

A Unidade Técnica identificou que o candidato arcou com custos decorrentes da
aquisição de adesivo para uso na campanha eleitoral de outro candidato, conforme especificado
em nota fiscal onde constou que o beneficiário seria outro candidato. O ora prestador deixou de
lançar a doação no sistema SPCE, fato que culminou no apontamento da irregularidade. Confira-
se na imagem:

Num. 43781556 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral “e o registro do gasto deve
ser feito na prestação de contas do responsável pela despesa” e conclui: “Tendo em vista que
não há irregularidade na doação estimável em si, mas apenas em seu registro, entende-se não
ser o caso de devolução do recurso.” ( ID 43741801).

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43781556 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão
de, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, o prestador deixou de registrar o destinatário da doação em sua
prestação de contas. Embora o prestador não tenha declarado da forma devida, consta da nota
fiscal que a compra de “30 adesivos perfurados Beto e Bolsonaro”, sendo possível concluir que a
despesa está vinculada a sua campanha eleitoral.

Como pontuou a d. Procuradoria “não há irregularidade na doação estimável em si,
mas apenas em seu registro, entende-se não ser o caso de devolução do recurso.”.

Dessa forma, deve haver a aposição de ressalva quanto ao item, em razão da
incoerência das informações lançadas no sistema SPCE.

Item 6: Omissão de receitas e gastos

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. A omissão consiste em notas fiscais emitidas por quatro
fornecedores distintos, no valor total de R$ 2.171,92, que se vinculam a gastos realizados em prol
da campanha eleitoral do prestador.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que (ID 43721057):

“foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes
da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.”

Apesar de intimado, não houve manifestação do prestador acerca da irregularidade.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização de despesas de natureza eleitoral, não declaradas,
custeadas com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária,
implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido: “A omissão de
despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos de circularização de dados da
Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas
(art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE). (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 43781556 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

ELEITORAIS nº 060366031, Acórdão de , Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 214, Data 31/10/2023).

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 2.171,92
representa apenas 3,6% em relação ao total das despesas, percentual diminuto que,
isoladamente, é passível de superação, conforme entendimento da Corte Superior no sentido de
que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Contudo, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 2.171,92 em razão do
uso de recursos que não transitaram pelas contas oficiais de campanha, nos termos do art. 32,
§1º, inc. VI da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Item 7: Irregularidade nas despesas contratadas com recursos do Fundo
Partidário

O Parecer Conclusivo apontou que foram realizados pagamentos, no valor total de
R$ 3.917,00 desacompanhados das respectivas comprovações dos gastos quitados com
recursos do Fundo Partidário. O Setor Técnico indicou que nos contratos não consta endereço do
contratado, justificativa do preço pelo mercado, jornada e local de trabalho dentre outras
irregularidades, conforme detalhado pelo setor técnico, imagem abaixo:

Num. 43781556 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

Em verdade, verifica-se que o candidato realizou 8 contratações e para comprovar
os gastos juntou aos autos apenas recibo e comprovante de transferência bancária, segue
imagem do recibo utilizado (ID 43268612):

O prestador não apresentou qualquer contrato, fato que demonstra a ausência de
formalização de contratos com os prestadores de serviço escolhidos para trabalhar em sua
campanha eleitoral.

É cediço que, conforme determinação contida no art. 35, § 12 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar as despesas eleitorais
com a contratação de pessoal, deve obedecer aos seguintes requisitos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

A ausência de documento essencial, consiste em irregularidade insanável, impede o
rastreamento da movimentação e não demonstra a efetiva destinação dos recursos públicos, em
descumprimento ao que determina a Resolução.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário, por se tratar
de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas
prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas
(art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Num. 43781556 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

Fundo Partidário enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

No caso em apreço, o valor de R$ 3.917,00 representa 6,5% das despesas
contratadas, se isoladamente considerada, a falha ensejaria, tão somente, aposição de ressalvas,
contudo, o item será analisado em conjunto com os outros apontamentos realizados pela unidade
técnica.

Outrossim, é certo que a ausência de documentos aptos a comprovar a regularidade
da aplicação dos recursos públicos constitui falha que gera recolhimento do valor, no caso, o
prestador recebeu o total de R$ 20.000,00 provenientes do Fundo Partidário, já as despesas
pagas, indevidamente, com recursos do Fundo somam R$ 3.917,00, cujo valor deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Item 8.1: Utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC

Constou do Parecer Conclusivo, que foram identificadas despesas, pagas com
recursos do FEFC, no valor total de R$ 9.058,00. Para a realização destas despesas não foram
observadas as disposições contidas nos artigos 35, 53, II, c e 60 da Resolução TSE º
23.607/2019. Assim como as irregularidades com os recursos do Fundo Partidário, o Setor
Técnico, também indicou que na utilização de recursos do FEFC, algumas contratações,
referentes à prestação de serviço, não constaram endereço do contratado, justificativa do preço
pelo mercado, jornada e local de trabalho dentre outras irregularidades, conforme detalhado pelo
setor técnico, as despesas são as seguintes:

Num. 43781556 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

Num. 43781556 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

Num. 43781556 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

Ressalte-se que, na realidade, o prestador sequer comprovou que formalizou
contratos com esses os prestadores de serviço, apenas anexou ao sistema SPCE recibo simples
de pagamento e comprovante de transferência bancária.

Para a d. Procuradoria “O valor total das inconsistências dos gastos com o FEFC
soma R$ 9.058,00 e deve ser devolvido ao Tesouro Nacional , e, em razão do percentual
(12,99%), impõe a desaprovação. (ID 43741801).

Conforme exposto no item anterior, as despesas com pessoal, sobretudo quando os
recursos são de origem pública, devem ser comprovadas mediante apresentação de contrato no
qual constem as especificidades contidas no art. 35, §12 “As despesas com pessoal devem ser
detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.” da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Demais disso, para comprovar as despesas o prestador de contas precisa
apresentar recibo de pagamento e comprovante de transferência bancária, no caso, apesar de ter
apresentado recibo e comprovante de transferência, tais documentos não são suficientes para
atender ao normativo. Nesse sentido, transcrevo o entendimento adotado por esta Corte, na
parte que importa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESA COM
PESSOAL - MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE.

(...)

1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
Num. 43781556 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

idôneo.

1.1. Nos termos do artigo 35, § 12 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

1.2. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060322387, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 223, Data 16/11/2023)

Efetivamente, há falha grave no acerto contábil realizado pelo prestador de contas,
a documentação se mostrou insuficiente para comprovar o vínculo dos gastos com a campanha
eleitoral, em nítido descumprimento à Resolução de regência.

Consequentemente, os recursos públicos, decorrentes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os quais foram, inadequadamente, aplicados na campanha
eleitoral, devem ser devolvidos. Na hipótese, o prestador deve proceder ao recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 9.058,00, valor que foi, efetivamente, debitado da conta de campanha do
FEFC.

No que tange à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
valor de R$ 9.058,00, representa 15% do total de despesas contratadas, circunstância que
inviabiliza a aprovação com ressalvas das contas. Dessa forma, concluiu-se que a aplicação
irregular dos recursos do FEFC, conduzem, por si só, à desaprovação das contas.

Itens 9, 10.1 e 10.2: Doações e despesas não informadas na prestação de
contas parcial

De acordo com o Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas a
doações e gastos movimentados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43781556 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

Em relação a este item, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação
com ressalva, por entender que tanto as doações quanto os gastos foram lançados na prestação
de contas final “restando claro que não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas neste
ponto o que possibilita a aposição de ressalva às contas.” (ID 43741801).

Verifica-se que o prestador deixou de lançar na prestação de contas parcial o valor
de R$ 7.272,00 (12% em relação ao total financeiro arrecadado) relativo a doações, já os gastos
omitidos na parcial totalizam R$ 5.750,00, (9,5% do total de despesas) valores que representam
elevado percentual, que conforme recente entendimento firmado por esta Corte, conduzem a
desaprovação das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE–PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE GRAVE.
SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE
TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM
VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00.
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de
10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019,
gera a desaprovação das contas, pois o percentual representa 12,45% do total
de recursos movimentados durante a campanha e o valor absoluto atinge R$
6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348622, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 228, Data 22/11/2023)

De fato, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos para
entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial e/ou final, tem por
objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Num. 43781556 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

Dessa forma, as omissões na prestação de contas parcial, omissão de doações e de
gastos, totalizam R$ 12.962,00, valor que representa 21% em relação às despesas de campanha,
conduzindo, de acordo com entendimento recente desta Corte, a desaprovação das contas.

Item 10.1: Divergência de despesas entre a prestação de contas parcial e final

De acordo com o Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas à
declaração de 4 (quatro) gastos contratados em setembro de 2022. Na prestação de contas
parcial fora informado o valor total de R$ 125,00, pagos a ALINE DA SILVA e R$ 150,00 com
MARCELA MAYRA KOPPEN, porém na prestação final não foi lançado qualquer valor ou mesmo
justificativa, quanto à possível retificação. Conforme imagem, verifica-se que a coluna FINAL (R$)
está em branco:

Verifica-se que o valor de R$ 275,00, informado na prestação de contas parciais,
representa percentual de apenas 0,4% em relação ao total de despesas contratadas. Por
conseguinte, o baixo percentual da irregularidade não é capaz, isoladamente, de comprometer a
regularidade das contas, ainda que os valores tenham sido retificados no momento da
apresentação das contas finais.

No ponto, a falha consiste na ausência de documento acompanhado de notas
explicativas, para justificar a retificação das informações anteriormente lançadas no sistema
SPCE, nos termos do art. 71, §2º: “§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é
admitida a retificação das contas parciais, e qualquer alteração deve ser feita por meio da
retificação das contas finais, com a apresentação de nota explicativa.”

Não obstante, a falha apontada pela unidade técnica, é certo que a quantia
representa baixo valor nominal e percentual, implicando somente a aposição de ressalva, para o
item em análise, por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, ressalte-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu contexto
global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram
nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nestas condições, mediante cotejo das irregularidades apontadas, o valor
percentual supera, em muito, o permissivo de 10%, afastando a possibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de tais circunstâncias, as contas devem ser, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019, julgadas desaprovadas e, ainda, se faz necessário o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 4.171,92 referente ao recebimento de recursos de
origem não identificada; R$ 2.171,92 relativo ao pagamento de despesas de campanha com
recursos que não transitaram previamente pelas contas bancárias de campanha; R$ 3.917,00
referente às irregularidades nos contratos pagos com recursos do Fundo Partidário, e R$
9.058,00 decorrente da utilização inadequada de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por ADALBERTO LUIZ PEREIRA
Num. 43781556 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45

OKAZAKI candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Determinar ao candidato que proceda à devolução ao Tesouro Nacional da quantia
total de R$ 19.318,84 (dezenove mil trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) , no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 6.343,84 (seis mil trezentos quarenta e três reais e oitenta
e quatro centavos) referentes aos recursos de origem não identificada, a partir do termo final do
prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 12.75,00 (doze mil novecentos e setenta e cinco reais)
relativo à utilização indevida de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, a partir do mês de setembro de 2022, nos termos do inciso I do art.
39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603099-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ADALBERTO LUIZ PEREIRA OKAZAKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do
INTERESSADO: RENE ALVES ESTURARO - PR54382 - REQUERENTE: ADALBERTO LUIZ
PEREIRA OKAZAKI - Advogado do REQUERENTE: RENE ALVES ESTURARO - PR54382.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781556 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617185226600000042739619
Número do documento: 23120617185226600000042739619
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:21:45